Tribunal: TJMT
Processo: 0001181-74.2010.8.11.0108
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001181-74.2010.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[AGRICOLA TAKAHASHI LTDA - CNPJ: 04.776.626/0001-45 (APELANTE), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), SERGIO MAMORU TAKAHASHI - CPF: 766.411.479-91 (APELANTE), ELISA SATIE ODA TAKAHASHI - CPF: 113.714.978-77 (APELANTE), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (APELADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO), AGRICOLA TAKAHASHI LTDA - CNPJ: 04.776.626/0001-45 (APELADO), ELISA SATIE ODA TAKAHASHI - CPF: 113.714.978-77 (APELADO), SERGIO MAMORU TAKAHASHI - CPF: 766.411.479-91 (APELADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (APELANTE), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA UMA PROFERIDA NA FORMA DO ART. 55, §1o, DO CPC – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA QUE PRETENDE VER RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELA HAVER MERA RELAÇÃO CONTRATUAL MERCANTIL DE COLABORAÇÃO SOB A MODALIDADE DE DISTRIBUIÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI No. 4.886/65 – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – EXEGESE DO ART. 373, I DO CPC – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO ESSENCIAL E SUBSTANCIAL A MACULAR OS INSTRUMENTOS DE NOVAÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE LASTREIAM O FEITO EXECUTIVO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CORRETAMENTE APLICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Compete aquele que sustenta a existência de contrato de representação comercial demonstrar de forma cabal os requisitos da Lei no. 4.886/65. Se assim não faz (ao que lhe toca o art. 373, inc. I do CPC) e, ao revés, produz acervo probatório que atesta uma relação jurídica de contrato mercantil de colaboração sob a modalidade distribuição, sua pretensão não merece ser acolhida.

A mera alegação de que a vontade externada na formação do negócio jurídico (instrumento particular de confissão e novação de dívida) está maculada por vício de consentimento (dolo essencial ou causal) não é bastante para invalidar o ato, com base no art. 145 do Código Civil, sendo imprescindível a comprovação do defeito, mesmo porque o ordenamento jurídico, no afã de conferir maior segurança aos negócios, presume a validade dos atos negociais, em prestígio à presunção de boa-fé.

Se cada litigante é em parte vencedor e vencido, os honorários e as despesas processuais devem ser distribuídos entre eles de forma recíproca e proporcional. Exegese do artigo 86 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE APELAÇÃO No 0001181-74.2010.811.0108 E No 0001416-12.2008.811.0108

APELANTES:

AGRÍCOLA TAKAHASHI LTDA., SÉRGIO MAMORU TAKAHASHI, ELISA SATIE ODA TAKAHASHI E BASF S/A

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação cível e adesivo interpostos, respectivamente, por
AGRÍCOLA TAKAHASHI LTDA. E OUTROS; e BASF S/A
, contra a r.
sentença una
, integralizada pela decisão que rejeitou aclaratórios opostos pela demandante, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT,
Dra. Ana Helena Alves Porcel Ronkoski
, lançada nos autos dos Embargos à Execução no. 1181-74.2010.811.0108 (Cód. 24905) e nos autos da Ação Declaratória de Nulidade ou Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Indenização no. 1416-12.2008.811.0108 (Cód. 22027), ambas ajuizadas por
Agrícola Takahashi Ltda., Sérgio Mamoru Takahashi e Elisa Satie Oda Takahashi
, em desfavor de
Basf S/A
, cujos pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes nos seguintes termos:

(i)
quanto ao feio declaratório, determinou a revisão
“dos valores originais dos instrumentos de confissão, quitação e novação de dívidas com garantias fidejussória e hipotecária que firmaram em 29/09/2005 (fls. 160/165) e em 27/11/2006 (fls. 179/186), apenas quanto à incidência de juros moratórios sobre os débitos que o compuseram (demonstrativos de fls. 164 e 185, respectivamente), que devem ser limitados à taxa legal de 1% (um por cento) ao mês, desde o vencimento original de cada débito que os compõem, até a data em que cada instrumento respectivo foi firmado”
, e, diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais, sendo rateado na proporção de 70% (setenta por cento) à autora e 30% (trinta por cento) devido pela requerida, bem como em honorários advocatícios fixados no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) devidos pela requerente ao patrono da parte adversa, e de R$15.000,00 (quinze mil reais) a ser arcado pela demandada ao advogado da parte autora;

(ii)
quanto aos embargos à execução, determinou a revisão
“do valor original do título executivo, a fim de limitar os juros moratórios que incidiram sobre os débitos que o compuseram à taxa legal de 1% (um por cento) ao mês, desde o vencimento original de cada débito retificado que o compõe, até a data em que o título foi firmado, devendo, assim, ser reduzido ao montante original de R$ 3.331.870,99 (três milhões, trezentos e trinta e um mil, oitocentos e setenta reais e noventa e nove centavos)”
, e, a exemplo do feito declaratório, diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes litigantes ao pagamento das custas e despesas processuais rateados igualitariamente em 50% (cinquenta por cento), devendo cada parte arcar com os honorários de seu próprio advogado.

Irresignada com os termos da sentença, a parte autora [
AGRÍCOLA TAKAHASHI LTDA., SÉRGIO MAMORU TAKAHASHI E ELISA SATIE ODA TAKAHASHI
] interpõe o presente recurso de apelação, visando a reforma integral da mesma, defendendo, inicialmente, que, ao contrário do entendimento do d. Juízo monocrático, a relação contratual
subjudice
revela a existência de representação comercial e não contrato de colaboração sob a modalidade de distribuição comercial próxima.

Para tanto, aduz que a recorrente
“exerce a representação comercial de insumos agrícolas de forma habitual, constando tal atuação especificada no rol das suas atividades empresariais”
, consoante se infere da cláusula 3a de seu Contrato Social, igualmente comprovado por meio das provas coligidas aos autos, que evidenciam
“a habitualidade no exercício de representação comercial dos produtos Basf pela Recorrente, o que é possível se denotar pelo próprio volume das operações”
.

Ademais, esclarece que
“a habitualidade da representação comercial se configurava não somente nas vendas concretizadas pelo trabalho de aproximação da Takahashi, mas também nas vendas diretas que a Basf realizava em sua área de atuação, pois a Apelada encarregava a empresa Apelante de efetuar a entrega do produto, seu descarregamento, o acompanhamento do tratamento das sementes, da formação e desenvolvimento da lavoura, emitia relatórios insertos em programas Basf, tudo remunerado pelas comissões que lhe foram prometidas,
no verdadeiro agir da cláusula mandato inerente ao contrato de representação comercial
”
(com destaque no original).

Ainda em relação à elucidação da representação comercial existente entre as partes, diz que
“a Basf lhe impôs regras, metas de vendas e marketing share, determinou os preços que deviam ser praticados de seus produtos, fez inspeções nas suas instalações, mantinha o controle do seu estoque e exigia exclusividade na comercialização de seus produtos”
, e que pela
“dinâmica comercial do mercado de insumos agrícolas impele as empresas como a Apelante a cumularem os misteres de representação comercial e de distribuição”
, o que no seu entender não implica em dizer que uma não exclui a outra, mormente porque o entendimento jurisprudencial é reiterado no sentido de que o representante comercial responde junto com o fabricante pela não entrega do produto, mostrando-se falho e equivocado o entendimento externado pela Julgadora singular quanto o argumento de que o representante comercial não entra na cadeia de fornecimento e responsabilidade perante seus clientes/consumidores.

Diante disso, assevera que uma vez subsistindo a relação de representação comercial com a parte recorrida, pugna seja declarada a ilegalidade da imposição de cláusula
del credere
, vedada pelo art. 43 da Lei no. 8.420/92 (que alterou a Lei no. 4.886/65), retratado por meio das emissões de CPRs (Cédulas de Produto Rural) quando da promoção da venda e/ou agenciamento de produtos aos agricultores, onde a ora recorrente figurava como favorecida, mas cujos títulos eram transferidos e entregues à apelada, por exigência sua, mediante endosso completo, devidamente registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, para pagamento dos produtos fornecidos, e que acabou resultando na dívida exequenda.

Da mesma forma, assevera que deve ser reconhecida tanto a nulidade como a anulabilidade dos instrumentos de novação, seja
“porque não há objeto lícito quando a relação comercial de representação comercial havida entre as partes é marcada pela imposição de cláusula del credere, a qual é vedada pelo artigo 43 da Lei 4886/65”
, seja porque referidos títulos foram implementados com dolo essencial ou casual (art. 145 do CC/02), já que elaborados para simples “adesão” dos recorrentes, transferindo ilegalmente toda a inadimplência existente para os mesmos, pelo que pugna pelo provimento do apelo, para o fim de ser reconhecida e declarada a inexigibilidade do título executivo extrajudicial (instrumento de confissão e novação de dívidas) que deu origem à execução,
“fazendo com que as partes retornem ao status quo ante, reconhecendo-se que os títulos endossados a Apelada serviram como pagamento das mercadorias vendidas aos produtores rurais, apurando-se eventuais saldos em sede de liquidação de sentença”
.

Por fim, anuncia que
“como já reconhecido pelo D. Juízo a quo a abusividade dos juros remuneratórios dos dois instrumentos de confissão de dívida e novação firmada entre as partes, tem-se que há manifesta cobrança de juros abusivos no período da contratualização, razão pela qual operou-se a justa causa para a mora, nos termos do artigo 396 do Código Civil”
, pelo que entende que deve ser a sentença reformada também neste ponto para que seja afastada toda a mora dos recorrentes e declarar o excesso de execução, determinando-se a restituição do cobrado em excesso na forma do art. 940 do CC/02. Alternativamente, requer
“a redução da multa de 10% prevista no título executivo extrajudicial em questão para 2% (dois por cento), o que atualmente significa montante superior a R$300.000,00 (trezentos mil reais) e, portanto, descompassado e abusivo no caso em apreço”
.

A empresa demandada [
BASF S/A
] apresentou contrarrazões no prazo legal, em que refuta os argumentos expendidos pelos recorrentes, requerendo, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Na mesma oportunidade, a ré [
BASF S/A
] interpôs apelo adesivo, em que pleiteia unicamente a reforma parcial da r. sentença na parte que lhe impôs o ônus ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, o qual, no seu entender, deve ser suportado integralmente pela autora, tendo em vista decaimento irrisório por parte da recorrente.

Embora devidamente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões ao recurso adesivo (certidão anexa).

Preparo recolhido por ambas as partes.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço dos recursos de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, os recorrentes
Agrícola Takahashi Ltda., Sérgio Mamoru Takahashi e Elisa Satie Oda Takahashi
buscam infirmar a r. sentença una proferida simultaneamente nos feitos conexos (ação declaratória com pedido de indenização – Cód. 22027 e embargos à execução – Cód. 24905), ambas ajuizadas em desfavor de
Basf S/A
, que tramitou perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, sendo os pedidos iniciais julgados
parcialmente procedentes
, cuja parte dispositiva restou assim redigida:

“[...] Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pelos autores da ação 451/2008, tão somente para rever os valores originais dos instrumentos de confissão, quitação e novação de dívidas com garantias fidejussória e hipotecária que firmaram em 29/09/2005 (fls. 160/165) e em 27/11/2006 (fls. 179/186), apenas quanto à incidência de juros moratórios sobre os débitos que os compuseram (demonstrativos de fls. 164 e 185, respectivamente), que devem ser limitados à taxa legal de 1% (um por cento) ao mês, desde o vencimento original de cada débito que os compõe até a data em que cada instrumento respectivo foi firmado.

Diante da sucumbência recíproca (apenas parte de um dos pedidos alternativos foi acolhida, e o pedido indenizatório foi totalmente improcedente), as verbas sucumbenciais devem ser distribuídas proporcionalmente entre as partes. Posto isto, condeno o autor ao pagamento de 70% (setenta por cento) do valor das custas e despesas processuais, e a Requerida ao pagamento do restante. Quanto aos honorários advocatícios, considerando a complexidade da causa, e a vultuosidade de seus valores, condeno os autores a pagarem-nos no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor dos patronos da Requerida, e esta a pagar a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao patrono dos autores, em relação à ação de conhecimento.

Pelas mesmas razões expostas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pelos embargantes nos embargos à execução, tão somente para rever o valor original do título executivo, a fim de limitar os juros moratórios que incidiram sobre os débitos que o compuseram à taxa legal de 1% (um por cento) ao mês, desde o vencimento original de cada débito retificado que o compõe, até a data em que o título foi firmado, devendo, assim ser reduzido ao montante
original
de R$ 3.331.870,99 (três milhões, trezentos e trinta e um mil e oitocentos e setenta reais e noventa e nove centavos)

Igualmente em relação aos embargos verifica-se a sucumbência recíproca, visto que, malgrado tenham os embargantes formulado pedidos alternativos, aquele que foi acolhido, o foi apenas em parte. No entanto, nesse caso, a proporcionalidade deve ser distribuída de forma distinta, pelo que condeno ambas as partes ao pagamento de 50% do valor das custas e despesas processuais da referida ação, devendo cada parte arcar com os honorários de seu próprio advogado.”­
– com destaques no original.

Opostos embargos declaratórios pelos requerentes, estes foram rejeitados pela Julgadora monocrática, por não vislumbrar a ocorrência dos vícios apontados.

Nas razões do recurso de apelação, os autores defendem, em suma, que o
decisum
impugnado se mostra equivocado, na medida em que as provas coligidas aos autos demonstram que a relação travada entre as partes litigantes refere-se a de representação comercial, inclusive com exigência de exclusividade para a venda dos produtos, e não de contrato de colaboração na modalidade de distribuição comercial próxima. No mais, discorrem que deve ser declarada a ilegalidade dos títulos executivos extrajudiciais que baseiam o feito executivo, quais sejam, o instrumento de confissão e novação de dívidas, mormente em virtude da aplicação da cláusula “del credere” que deve ser reconhecido como prática abusiva por parte da apelada, atrelada à falta de certeza, liquidez e exigibilidade, já que confeccionados em evidente dolo essencial e/ou casual (art. 145, CC/02), bem como que seja afastada a mora e/ou redução da multa moratória.

Pois bem. Antes de adentrar ao
merito causae
, tenho como pertinente tecer breves comentários acerca dos fatos, para melhor compreensão da matéria devolvida a esta Corte de Justiça.

Consta que na data de
02/12/2008
(fl. 08), a pessoa jurídica Agrícola Takahashi Ltda., juntamente dos sócios proprietários Srs. Sérgio Mamoru Takahashi e Elisa Satie Oda Takahashi, ingressaram com uma “Ação Ordinária – Declaratória e Indenizatória – de Revisão e Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Acertamento de Saldo Devedor, Compensação de Crédito, Quitação de Dívida e Reparação de Danos”, que recebeu a numeração única 1416-12.2008.811.0108 (Cód. 22027), em desfavor de Basf S/A, arguindo que
“atua no ramo de comércio e representações de produtos agropecuários, tais como, adubos, sementes, fertilizantes e defensivos agrícolas; que iniciou suas atividades em 19/10/2001, credenciando desde logo como ‘canal’ (Representante Comercial e Distribuidor) dos produtos da demandada BASF S/A, recebendo como remuneração a diferença do preço de compra e do preço de venda, além do ajuste de um porcentual variável, entre 7% e 15% (sete e quinze por cento) sobre as vendas diretas que a Representada promovia sobre seus clientes”
(
sic
fls. 09/10).

Continuaram narrando que, malgrado inexista o contrato escrito, esse não seria essencial para caracterizar a relação de representação comercial regulada pela Lei específica, cuja prova de existência é corroborada pelos documentos colacionados, sobretudo na demonstração de que as obrigações dos autores,
“no cumprimento da atividade de Representação Comercial, consistiam especialmente: (a) na divulgação e venda dos produtos, fornecidos pela Representada BASF, nas zonas de atuação indicadas por ela; (b) na prestação de assistência técnica aos produtores rurais (clientes), no que diz respeito à utilização dos produtos, mediante treinamentos realizados pela BASF; (c) prestação de todas as informações que a Representada BASF solicitasse acerca dos negócios; (d) obedecer às determinações e orientações da Representada BASF, inclusive praticando os preços definidos pela BASF; (e) cumprir metas, ficando obrigada a comprar e/ou agenciar a venda de uma certa quantidade de produtos, fabricados e/ou fornecidos pela Representada BASF, que ainda não tinham boa aceitação no mercado (aqueles pouco conhecidos), caso a quantidade indicada (meta) não fosse alcançada a Representante AGRÍCOLA TAKAHASHI deixava de receber sua comissão; (f) colher junto aos produtores rurais (clientes) toda a documentação exigida pela Representada BASF, promovendo o encaminhamento e o registro de documentos em cartório etc.”
(
sic
fl. 10), além de receber equipamentos em comodato da empresa ré.

Seguindo em sua narrativa, reforçaram que foi exigida exclusividade para a venda dos produtos, bem como alegaram que por ser representante comercial da requerida aplicar-se-ia a Lei no. 4.886/65, com as alterações introduzidas pela Lei no. 8.420/92, que proíbe em seu artigo 43 a inclusão das cláusulas “del credere”, pelas quais o representante ficaria obrigado a responder pela solvabilidade dos clientes que adquirissem produtos da ré, cuja prática fora utilizada pela demandada ao exigir que a autora lhe endossasse as CPRs emitidas pelos clientes a seu favor, para pagamento dos produtos fornecidos, e em caso de não pagamento, a Requerida após anos em posse dos títulos e sem promover nenhum tipo de ação concreta para o recebimento dos mesmos, os devolveria à autora, exigindo dela o pagamento, sob pena de suspender o fornecimento dos produtos.

Relataram que para se evitar essa suspensão, acabaram por assinar dois termos de confissão, quitação e novação de dívidas com garantia fidejussória, referentes a essas CPRs inadimplidas, sendo a primeira firmada aos 29/09/2005, e a segunda, após inadimplemento das parcelas assumidas, em 27/11/2006, o que resultou no salto da dívida inicial de pouco mais de dois milhões de reais para quase quatro milhões de reais, com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês pelo não pagamento do pactuado, além de multa de 10% (dez por cento).

Contudo, reputam que tais instrumentos de confissão de dívida seriam nulos e inexigíveis, por constituírem violação à vedação da cláusula “del credere”, bem como que diante do inadimplemento dessa dívida ilegal, teria a requerida suspendido de inopino e sem qualquer comunicação o fornecimento de produtos, o que entendem pela configuração do rompimento unilateral do contrato por parte dela, e por sua exclusiva culpa.

Por fim, disseram que para honrar os compromissos assumidos com seus clientes, a autora teve de adquirir produtos de seus concorrentes pelo preço de revenda, fato que lhes causou graves prejuízos, sem levar em consideração, ainda, que a parte demandada teria passado a se apropriar da sua clientela, efetuando vendas diretamente a seus clientes, sem a sua participação, oferecendo-lhes preços e condições com os quais não podia concorrer, além de lançar informações a seus clientes de que a sua saúde financeira era duvidosa, situações que lhe geraram danos de ordem moral e material.

Diante desses fatos, requereram: a) a revisão e declaração de nulidade dos instrumentos de confissão e novação de dívidas firmados pelas partes, por terem origem em cláusula “del credere”, vedado pela legislação aplicável à representação comercial, com a consequente devolução dos valores pagos, ou alternativamente que os valores fossem revistos a fim de que a multa fosse limitada 2% (dois por cento) e os juros a 1% (um por cento) ao mês; e b) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença, conforme dados a serem colhidos em prova pericial na contabilidade da empresa, a fim de se aferir todas as transações efetuadas entre as partes, apurando-se o saldo devido pela autora a título de retribuições pendentes geradas por pedidos em carteira e demais indenizações.

A tutela antecipada requerida, após aditamento da exordial, restou deferida pelo togado singular, para o fim de sustar os protestos realizados em seu desfavor, bem como para determinar que a requerida se abstenha de incluir os nomes dos requerentes em quaisquer cadastros restritivos ao crédito, mediante a prestação de caução real (fls. 313/315), a qual fora realizada por meio da indicação do bem imóvel rural de propriedade dos sócios proprietários (termo de caução lavrado à fl. 325).

Por seu turno, a requerida BASF, em sede de contestação protocolizada em 22/04/2009 (fl. 332), rebateu que a relação formada foi de compra e venda mercantil, sem qualquer exclusividade na revenda dos produtos por ela fabricados, o que por si só afasta qualquer ilegalidade na imposição do “del credere”, bem como que praticava alguns benefícios caso o cliente, aqui a autora apelante, atingisse determinadas metas, a exemplo dos planos “Cada vez + BASF”, que, em suma, conferia descontos e/ou pagamento de um percentual que girava em torno de 0,1% a 6% do faturamento, em dinheiro, a título de prêmio. Por fim, ainda arguiu inexistir qualquer ilegalidade nos instrumentos particulares de confissão, quitação e novação de dívida, além de refutar o não cumprimento dos requisitos legais para a aventada reparação, pelo que requereu a improcedência dos pedidos (fls. 332/354).

De outro canto, apura-se que de forma contínua, mas anterior à apresentação da peça de defesa no bojo da aludida ação declaratória, a empresa requerida [Basf S/A], aos
05/02/2009
, diante da inadimplência da parceira comercial e intervenientes nomeados [Agrícola Takahashi Ltda., Sérgio Mamoru Takahashi e Elisa Satie Oda Takahashi], ajuizou “Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente com Garantia Hipotecária” (autos no. 131-47.2009.811.0108 – Cód. 22266), visando o recebimento da quantia até então atualizada na ordem de R$4.125.674,87 (quatro milhões, cento e vinte e cinco mil, seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), representada por meio dos instrumentos particulares de confissão, quitação e novação de dívidas com garantia fidejussória, referentes a várias CPR’s inadimplidas, firmadas, respectivamente, em 29/09/2005 e 27/11/2006.

Regularmente citados, os executados apresentaram Embargos à Execução, protocolizados em
30/09/2010
(fl. 08), sob o no. 1181-74.2010.811.0108 (Cód. 24905), em que reproduziram os mesmos argumentos deduzidos no feito declaratório [autos Cód. 22027], especialmente que os títulos que lastreiam a ação executiva seriam nulos e inexigíveis por serem oriundos de cláusula “del credere”, vedada nas relações de representação comercial como a que mantém com a embargada, bem como que os juros cobrados são abusivos.

Diante disso, requereram, preliminarmente, o reconhecimento da conexão e continência com a ação ordinária-declaratória, para decisão simultânea, bem como a extinção do feito executivo ante a ausência de documentação essencial à sua propositura, qual seja a memória de cálculo discriminada do
quantum
devido. Quanto ao mérito, pugnaram pela procedência da ação, para que os títulos executivos fossem declarados inexigíveis, visto que oriundos de aplicação ilegal da cláusula “del credere”, vedada nas relações de representação comercial, bem como que fosse reconhecido que as CPR’s endossadas serviram como pagamento das mercadorias vendidas aos produtores rurais, apurando-se eventuais saldos. Alternativamente, vindicaram que fossem revistos os valores originais do crédito, para que incidissem apenas encargos legais, limitados a juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e multa de até 2% (dois por cento).

Por fim, ainda pleitearam a realização de perícia na contabilidade da embargada, a fim de comprovar a relação de representação comercial entre as partes, e a transferência de títulos mediante endosso como pagamento das mercadorias que vendia aos produtores rurais como representante comercial da embargada, além de pugnarem pela concessão dos benefícios da assistência gratuita ou a possibilidade de recolhimento ao final.

Por sua vez, a embargada/exequente ofereceu impugnação aos embargos, refutando, inicialmente, a não concessão da assistência judiciária gratuita, bem como a prefacial de não conhecimento por ausência de documentação necessária, eis que o demonstrativo do débito está juntado à execução. Em sede preliminar, sustentaram que haveria litispendência entre a presente ação e a ação declaratória e, no mérito, defendeu que não haveria relação de representação comercial entre as partes; que as CPR’s foram endossadas como pagamento das compras de produtos efetuadas pela embargante para futura revenda, e que ficava acordado que a endossante era solidariamente responsável pelo pagamento do título endossado; que as dívidas eram da embargada, e que as CPR’s inadimplidas foram devolvidas a ela, com a consequente assinatura dos termos de confissão e novação de dívidas; que os juros e multas aplicados não são ilegais ou abusivos, mas estabelecidos livremente entre as partes, devendo ser aplicada a máxima
pacta sunt servanda
.

Ato contínuo, sobreveio a r. sentença hostilizada, proferida conjuntamente pela MMa. Juíza de Direito,
Dra. Ana Helena Alves Porcel Ronkoski
, com amparo no art. 103 do CPC/73 (atual art. 55, §1o, do CPC/15), em que, de início, não reconheceu que a relação havida entre as partes era de representação comercial; declarou a higidez dos instrumentos particulares de confissão e novação de dívidas com garantias fidejussórias e hipotecárias firmadas entre as partes e que notadamente embasa o feito executivo, por não vislumbrar qualquer das circunstâncias de nulidade e/ou anulabilidade (artigos 166 e 171, ambos do CC/02), contudo, determinando-se a revisão dos juros neles aplicados à razão da taxa legal de 1% (um por cento) ao mês, e cujos termos são agora atacados por meio do presente recurso de apelação.

Capitulados os fatos, em que pese a parte recorrente [
Agrícola Takahashi Ltda., Sérgio Mamoru Takahashi e Elisa Satie Oda Takahashi
] tecer novos comentários a respeito de que a sentença invectivada se mostra equivocada à luz dos elementos de provas constantes nos autos, fazendo
jus
não somente ao reconhecimento da relação havida entre as partes como sendo uma típica representação comercial, como também em ver declarada a nulidade e/ou anulabilidade dos títulos extrajudiciais que embasam o feito executivo, em detida e criteriosa análise do conjunto fático-probatório de ambas as ações conexas – Códigos 22027 e 24905 –, tenho que se mostra irretocável a sentença hostilizada, devendo a mesma ser mantida em sua integralidade.

Isso porque, ao contrário do sustentado pelos apelantes, as provas coligidas aos autos não evidenciam a que relação havida entre as partes era, de fato, como um típico contrato de representação comercial, regido pela Lei no. 4.886/65, alterada pela Lei no. 8.420/92, quando muito revelam haver uma relação de compra e venda mercantil, ou, como muito bem dirimido pela d. Magistrada
a quo
, uma relação de colaboração sob a modalidade
“distribuição-intermediação, ou seja, revenda de produtos fabricados pela ré, mas com o acordo de colaboração para aumento e consolidação de seu mercado”
(
sic
fl. 434vo).

É cediço que a Lei de Regência (acima mensurada) conceitua o representante comercial como sendo o profissional autônomo, podendo ser pessoa física ou jurídica, que, sem relação de emprego, desempenha em caráter não eventual a mediação de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios (art. 1o).

Para formalizar estes direitos, o art. 27 da Lei no. 4.886/65 determinou que é preciso um contrato escrito com cláusulas obrigatórias a serem inclusas, tais como os produtos ou artigos objeto da representação, o prazo de duração do contrato, a indicação da zona onde será exercida a representação, o pagamento de indenização e a garantia ou não de exclusividade de zona, que, aliás, sequer restou minimamente comprovada nos autos.

Quanto ao ponto, pertinente registrar que doutrina e jurisprudência pátria orientam-se no sentido de que a falta de contrato escrito, por si só, não afasta eventual reconhecimento da relação entre representante e representada, gerando o direito a proteção da Lei no. 4.886/65 com todas as suas garantias, sem levar em consideração ainda que o entendimento jurisprudencial da Corte Superior há muito firmou-se no sentido de que a exclusividade é presumida no contrato de representação comercial escrito, porém omisso quanto à exclusividade, mas não no contrato verbal, hipótese na qual a exclusividade poderá vir a ser reconhecida, desde que provada por qualquer meio de prova em direito admitido de forma indelével, até mesmo prova testemunhal, já que, não obstante o artigo 27 da Lei no. 8.420/92 enumere os elementos obrigatórios que devem constar do contrato quando realizado por escrito, não há qualquer dispositivo legal ou entendimento jurisprudencial que imponha uma determinada forma, vedando a celebração de ajuste verbal entre as partes (STJ, REsp 846.543/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 11/04/2011).

Ressalta-se, contudo, que o ônus da prova, em casos tais, é da parte que invoca a referida proteção com base na legislação específica, na forma do estatuído pelo art. 373, I, do CPC/15, o que não restou minimamente produzido pela ora recorrente.

Em outros termos, muito embora os recorrentes discorram que haveria exclusividade na revenda dos produtos da recorrida, o que no entender dos mesmos qualificaria a relação havida entre as partes como sendo de representação comercial, tem-se que, no caso concreto, tal característica se mostra um tanto duvidosa, bastando um simples passar de olhos nas fotografias que integram a fundamentação das peças de defesa acostadas nas ações conexas (e também reproduzidas nas contrarrazões – fls. 472vo/473) para se evidenciar justamente o contrário, ou seja, que a empresa recorrente jamais manteve qualquer relação de exclusividade tanto para a compra como para a revenda de produtos da requerida.

Demais, ainda que a falta de contrato escrito não seja empecilho ao reconhecimento da representação comercial, de relevo que a suposta exclusividade é também afastada na afirmação da própria autora apelante quanto a forma de obtenção do lucro, a qual, consoante assinalado pela própria recorrente na peça de ingresso da ação declaratória (Autos no. 1416-12.2008.811.0108), adviria da diferença entre a compra da mercadoria com a fabricante-demandada BASF e a venda do produto aos seus clientes.

Neste particular, comungo do mesmo entendimento do eminente Desembargador Guiomar Teodoro Borges, relator do RAC no. 120265/2017, julgado em 06/12/2017, segundo o qual
“não é representante comercial quem adquire produtos em nome próprio e os revende em loja própria, mas sim aquele que, nos termos do art. 27 da Lei no 4.886/65 (com a redação dada pela Lei no 8.420/92), firma contrato de representação com a empresa representada, emitindo pedidos captados junto à clientela e recebendo comissão pelas vendas feitas pela representada por seu intermédio, não por suas próprias ‘vendas diretas’”
, cujo teor se aplicada perfeitamente ao presente caso, ante a similaridade dos casos, inclusive, envolvendo a suposta (re)presentada-requerida [Basf S/A], bem como a matéria de fundo subjacente, qual seja, existência de contrato de representação comercial, prática ilegal do “del credere”, dentre outros pontos.

Diante disso, uma vez caracterizada relação contratual diversa da representação comercial, que possui regramento próprio, aplicável à espécie as regras gerais e principiológicas de Direito Contratual previstas no Código Civil, cuja consequência, por si só, afasta o conhecimento da alegada prática ilegal do “del credere”.

Ademais, nem mesmo o apontado vício de consentimento (dolo essencial ou causal), capaz de ensejar o reconhecimento da nulidade e/ou anulabilidade dos termos de novação e confissão de dívida, restou minimamente comprovado nos autos, excetuado, contudo, a incidência de percentual de juros acima do que é permitido por Lei (art. 406, CC/02 c/c art. 1o do Decreto no. 22.626/33 – que dispõe sobre os juros nos contratos).

Nesse sentido, reporto-me aos fundamentos da respeitável sentença, da lavra da Dra. Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, MMa. Juíza de Direito, que não merece quaisquer reparos, pois bem apreciou a espécie, aplicando o melhor direito, até para evitar fastidiosa tautologia, cujos fundamentos, no que interessa, adoto como razões de decidir e agrego ao voto, nos termos do art. 103, §6o, do RITJ/MT, e consoante firme jurisprudência dos Tribunais Superiores (AgRg no REsp 1482998/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 03/12/2018),
ipsis litteris
:

“[...]
1) Quanto à ação 451/2008 (Cód. 22027)

O ponto crucial desta (e na verdade, das duas demandas) é estabelecer a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes, ou melhor dizendo, definir se a autora/embargante era ou não representante comercial da Requerida/embargada.

A Lei 4886/65, alterada pela Lei 8420/92, que regula a atividade do representante comercial autônomo prevê entre os seus dispositivos a necessidade de o representante, pessoa física ou jurídica, registrar-se no Conselho Regional (arts. 2o e 3o, §3o), bem como estabelece os requisitos legais que devem constar no contrato firmado entre representante e representado (art. 27).

Em que pese se tratem de requisitos essenciais, o entendimento majoritário da jurisprudência é de que a ausência do contrato escrito e do registro não bastam para descaracterizar a relação de representação. No entanto, à míngua dessas provas pré-constituídas, é evidente que compete à parte que alega a existência da relação o ônus de comprová-la, demonstrando a existência de seus requisitos e características legais. Afinal, à toda evidência, não se aplica ao caso em tela as normas pertinentes ao Direito do Consumidor que admitem a inversão do ônus da prova.

E,
diante das alegações dos próprios autores/embargantes em suas petições iniciais, tenho que a relação estabelecida pelas partes não caracteriza a representação comercial, mas, no máximo, uma relação de colaboração entre as duas empresas.

[...]

No caso dos autos,
os próprios autores/embargantes admitem que recebiam remuneração proveniente da diferença entre o preço de compra dos produtos junto à ré e o preço pelo qual os revendia aos consumidores, ou seja, admite que integrava a cadeia comercial, o que os afasta da condição de representantes comerciais da Requerida, o que também se evidencia quando alegam que tiveram de comprar produtos junto à concorrência para entregar a seus clientes quando a Requerida suspendeu o fornecimento dos produtos, pois, caso fosse apenas representante comercial, os clientes teriam de cobrar a entrega dos produtos diretamente da BASF, e não dos requerentes.

Por certo que também aduzem que recebiam percentual sobre as vendas diretas que a representada promovia sobre seus clientes, mas, ao mesmo tempo, sustentam que “de todos os anos da contratualidade, a autora Agrícola Takahashi recebeu apenas alguns valores a título de comissão, porém nunca em dinheiro, sempre na forma de desconto no pagamento de duplicatas da Requerida, mediante a extração de notas fiscais de prestação de serviços, conforme documentos ora colacionados”. (item 77 da petição inicial da ação 451/2008).

Ora, dessa alegação já se extrai que
o recebimento de eventuais comissões eram esporádicos, e não consistiam a principal retribuição da autora, mas tão somente incentivos à relação de colaboração estabelecida entre elas, tanto que utilizados como descontos nas compras de produtos para revenda, o que também afasta a caracterização da representação comercial, que tem como principal (e única) retribuição as comissões sobre as vendas em que aproxima o fornecedor do comprador, e deve ser exercida nesses termos em caráter não eventual, conforme estabelece o artigo 1o da Lei 4886/65.

Por certo que as trocas de correspondências eletrônicas entre as partes, permitem inferir a existência de ingerência da Requerida na organização empresarial da autora, a caracterizar a chamada “subordinação empresarial”, mas isso não basta para que se reconheça a relação de representação comercial entre elas, eis que ausentes os requisitos e características específicas supra indicadas, configurando, no máximo uma relação de distribuição por intermediação.

[...]

Os documentos carreados aos autos pelos autores/embargantes, aliados às suas próprias alegações, deixam evidente que a relação entre eles estabelecida era de distribuição-intermediação, ou seja, de revenda de produtos fabricados pela ré, mas com o acordo de colaboração para aumento e consolidação de seu mercado. E, nesse caso, tratando-se de contrato atípico, não se aplicam as normas pertinentes à representação comercial, mas às normas gerais do direito civil em relação aos contratos, que não sofrem limitações legais específicas, exceto pelas de ordem geral (objeto lícito, partes capazes, consenso), valendo, no mais, aquilo que as partes pré-estabeleceram em suas relações negociais.
E, à míngua de contrato escrito, pautando-me pelos documentos e alegações das partes quanto àquilo que combinaram previamente, é que passo a apreciar os pedidos formulados pelos Requerentes em suas ações.

Destarte, é de ser afastada a vedação legal da cláusula del credere, insculpida no artigo 43 da Lei 4886/65, visto que essa lei, conforme exaustivamente exposto, não se aplica à relação jurídica estabelecida entre as partes.

Assim, a alegação de nulidade ou de inexigibilidade dos instrumentos particulares de confissão e renegociação de dívidas deve ser orientada segundo as normas legais pertinentes ao endosso das CPRs, à natureza da cessão dos créditos, e aquilo foi estabelecido pelas partes.

À luz desses elementos tenho que, a considerar o documento de fls. 95/96 (modelo de instrumento de cessão de crédito encaminhado pela Requerida aos Requerentes), a vontade das partes na cessão de crédito seria de que o pagamento através da cessão se daria em caráter pro-solvendo (cláusula segunda daquele instrumento), ou seja, o pagamento da obrigação não se ultimaria pela mera cessão do crédito (entrega do título), mas pelo seu efetivo pagamento pelo devedor anuente.

No entanto, trata-se de mero modelo não preenchido, e
as CPRs a que os Requerentes se referem na inicial foram transmitidas por endosso e não por cessão, institutos que não se confundem
.

Nesse caso, aplica-se o disposto na lei específica das CPRs quanto ao endosso, que em seu artigo 10, inciso II prevê:

Art. 10. Aplicam-se à CPR, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial, com as seguintes modificações:

I - os endossos devem ser completos;

II - os endossantes não respondem pela entrega do produto, mas, tão-somente, pela existência da obrigação;

III - é dispensado o protesto cambial para assegurar o direito de regresso contra avalistas

A julgar por essa regra, realmente, os autores, endossantes do título, não responderiam à endossatária pela entrega do produto pelos emitentes da cédula, mas tão somente pela existência da obrigação, ou seja, garantiriam apenas que ela não tenha sido emitida em fraude ou eivada de nulidade, mas não pelo seu cumprimento.

Nesse caso, poder-se-ia entender que o pagamento de dívidas através do endosso da CPR teria caráter pro-soluto, ou seja, valeria como pagamento em si, cabendo à endossatária buscar judicialmente a execução delas junto aos emitentes em caso de descumprimento.

No entanto,
no caso dos autos, ocorreu que os autores, maiores e capazes, acordaram em receber de volta esses títulos, cancelando os endossos, e firmar um instrumento particular de confissão e novação de dívidas com a Requerida, instrumentos estes firmados também por duas testemunhas, que formam títulos executivos extrajudiciais.

A principal característica da novação é justamente a extinção da obrigação originária e sua substituição por uma obrigação nova e independente.

[...]

Nesse caso, tendo os autores concordado com a devolução dos títulos, com o cancelamento dos endossos, e assinado aquele instrumento, reconhecendo a dívida, que era realmente deles, já que oriunda da compra de produtos que revenderam em seu estabelecimento, o que é legítimo, não havendo nenhuma vedação legal, apenas haveria que se falar em nulidade ou anulabilidade se houvesse algum vício formal ou de vontade que, nos termos da lei, pudesse conduzir a tais efeitos, o que não se observa no caso dos autos.

Nos termos do artigo 166 do CC, é nulo apenas o negócio jurídico que não contiver objeto lícito, agente capaz e forma prescrita em lei. Já o artigo 171, trata dos casos de anulabilidade, que ocorreriam apenas quando houver incapacidade relativa, ou vício de vontade por erro, dolo ou coação.

No caso dos autos,
as partes eram maiores e capazes; a forma do instrumento não desobedece nenhuma prescrição legal; o objeto era lícito, pois malgrado o endossante não responda pelo cumprimento da obrigação da CPR, nada impede que ele aceite de volta o título, cancelando o endosso, e reassuma o pagamento da dívida; e finalmente, não há que se falar em erro, dolo ou coação, já que os autores alegam apenas que teriam sido obrigados a firmar o instrumento de confissão para evitar que a Requerida suspendesse o fornecimento de produtos, o que não pode se caracterizar como coação por parte desta, mas um exercício regular de direito, em caso de não pagamento das compras efetuadas pela autora.

Ademais, caso não quisesse reaver as CPRs endossadas deveria ter se recusado a fazê-lo e acionar judicialmente a ré, caso esta lhe suspendesse o fornecimento dos produtos com base em dívida que foi paga pelo endosso desses títulos. Mas ao aceita-las e confessar a dívida, novando-a, concordou com o ajuste, emitindo livremente a sua vontade, aceitando as CPRs no estado em que se encontravam (ainda que prescritas, fato que não provam), não podendo agora querer desconstituir o acordado por simples arrependimento.

[...]

Assim,
tenho que os instrumentos particulares de confissão e novação de dívidas com garantias fidejussórias e hipotecárias firmados pelas partes, notadamente aquele que embasa a ação de execução promovida pela Requerida/embargada é hígido, não padecendo de nenhuma nulidade.

Por outro lado, entendo que eles comportam revisão em razão dos juros aplicados que foram superiores aos legais (art. 406 do CC), e, mesmo sendo convencionais, não poderiam ser fixados em 3,59% ao mês ou mesmo 2,49%, conforme indicam as planilhas de fls. 168/169, por esbarrarem na vedação constante na Lei de Usura.

Destaco que mesmo tendo havido a renegociação e novação das dívidas, o entendimento do STJ, inclusive amparado em Súmula (286), é de que é possível a revisão de eventuais ilegalidades das relações anteriores, e no caso dos autos, a aplicação de juros superiores aos legais, e aos limites em que poderiam ser convencionados, é evidente.

Vejamos:

A planilha de fls. 164, anexa ao primeiro instrumento particular de confissão de dívidas assinado pelos autores, indica como valor total dos débitos vencidos da autora naquela época a importância de R$ 2.036.968,43. Para pagá-la, no entanto, os autores confessam uma obrigação de 2.407.152,63. Realizei o cálculo, atualizando cada um dos débitos com correção monetária e juros legais de 1% ao mês até a data em que o primeiro instrumento de confissão e novação de dívidas foi firmado (29/09/2005), conforme planilha anexa, e encontrei o valor de R$ 2.128.722,63 (planilha I anexa)

É evidente, portanto, que os juros aplicados são maiores que o dobro da taxa legal de 1% ao mês, e não poderiam ter sido convencionados em patamar superior a esse, por vedação expressa do artigo 1o do Decreto 22.626/33, devendo, portanto, a convenção ser tida por não escrita, e aplicar-se apenas os juros legais de 1% ao mês.

Já quanto à multa contratual estabelecida tanto nesse primeiro instrumento quanto no segundo, não vislumbro qualquer irregularidade. Visto que a relação das partes não é de consumo, razão pela qual as multas contratuais não estão limitadas a 2% do valor, mas tão somente ao limite legal insculpido no artigo 412 do CC.
In casu,
o valor de 10% se mostra razoável, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade a ensejar a intervenção judicial na sua revisão.

[...]

Já no segundo instrumento de confissão e novação, que é no qual a Requerida/embargada lastreia a sua ação executiva, verifica-se de acordo com a planilha de fls. 185, que o valor total dos débitos inadimplidos pelos autores na época era de R$ 3.126.294,78, aí já abarcadas parte das notas promissórias não quitadas pelos autores referentes ao primeiro instrumento de confissão, e para pagar essa dívida, eles confessaram um débito de nada menos que R$ 3.909.192,01, emitindo outras notas promissórias para o pagamento, evidenciando mais uma vez que houve flagrante aplicação de juros superiores aos legais, além de parte do débito ter sido composto pelas notas promissórias firmadas já com juros exorbitantes na primeira negociação (quatro primeiros débitos do demonstrativo de fls. 184).

Há ainda divergência quanto ao valor que os autores alegam ter pagado e o reconhecido pela Requerida referentes ao primeiro instrumento de confissão de dívida, firmado em 2005. No entanto, como os autores não formularam pedido específico de revisão das avenças com relação à divergência dos pagamentos, mas apenas quanto à incidência dos juros e da multa, foram considerados como pagos apenas aqueles que não integraram o segundo instrumento de confissão de dívidas, (planilha III em anexo)

Assim,
para rever o segundo instrumento de confissão de dívida questionado (título executivo da ação 43/2009), procedi de igual modo, mas primeiro redimensionei o valor de cada nota promissória da primeira negociação, proporcionalmente ao valor real da dívida existente em 2005 (acrescida apenas de correção e juros legais de 1%) (planilha II). Após contabilizei os pagamentos efetuados pelos autores e reconhecidos pela ré (planilha III-b), abatendo-os das notas promissórias emitidas, e sobre o saldo devedor remanescente fiz incidir a multa de 10% prevista no primeiro instrumento de confissão (Planilha III-b).

A esse remanescente, já acrescido da multa (itens 1, 26, 27 e 28) da planilha IV), foi adicionada a correção monetária e juros de 1% desde o vencimento original de cada uma das promissórias em aberto, assim como dos demais débitos constantes da planilha de fls. 184, que foram acrescidos de juros de 1% ao mês e de correção desde os seus vencimentos originais até a data em que o segundo termo de confissão de dívida foi firmado, em 27.11.2006. Encontrando-se assim um valor de R$ 3.331.870,99. (conforme planilha IV).

É esse, portanto, o valor que havia de ser confessado originalmente pelos autores naquele momento, merecendo o segundo instrumento de confissão e novação de dívidas, que é o título executivo da ação 43/2009 (Cód. 22266), ser revisto, para que esse seja considerado o seu valor original.

[...]

2) Quanto aos embargos à execução (proc. 1181-74.2010.811.0108)

[...]

No mérito,
valho-me dos mesmos fundamentos já lançados para afastar a alegada nulidade ou inexigibilidade do título de crédito que ampara a ação executiva, haja vista que este é hígido e exigível, não representando qualquer violação à cláusula del credere prevista pela Lei 4886/65, que não se aplica à relação jurídica estabelecida entre as partes.

Já quanto ao pedido alternativo para a revisão dos débitos, consoante já exposto, tenho que o mesmo é procedente em parte, pois colhe-se da documentação acostada aos autos que, para a composição do valor original confessado, foram acrescidos juros superiores aos legais previstos pelo artigo 406 do CC, e inclusive ao dobro dessa taxa, o que fere o limite imposto pela Lei de Usura aos juros convencionais, que, diante disso devem ser tidos por não escritos, devendo a dívida original ser redimensionada conforme as planilhas acostadas à presente sentença, a ser considerado o valor original do título a importância de R$ 3.331.870,99 (três milhões, trezentos e trinta e um mil e oitocentos e setenta reais e noventa e nove centavos)

Sobre ele abater-se-á aquilo que foi pago pelos autores, e sobre o saldo devedor incidirá a multa de 10%, também prevista naquele título, e o acréscimo de juros de 1% ao mês e de correção desde a data de cada vencimento constante no título até a data do efetivo pagamento.
[...]”
– fls. 428/439 (Grifos nossos).

Guardadas as particularidades dos casos, esse é o entendimento dominante dos Tribunais pátrios, consoante se verifica dos seguintes arestos,
verbis
:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. PROVA DOS AUTOS QUE NÃO COMPROVA CONTRATO VERBAL DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL ENTRE AS PARTES, EVIDENCIADA A EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES RESCISÓRIAS E CONCERNENTES A COMISSÕES. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS A SEREM INDENIZADOS. APELO DESPROVIDO.”
(TJ-RS – AC: 70082489402 RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Data de Julgamento: 30/10/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 06/11/2019 – Destaquei)

“APELAÇÃO.
Ação declaratória de existência de contrato de representação comercial cc indenização por perdas e danos fundada na lei de representação comercial. Contrato verbal. Inexistência de relação de representação comercial entre as partes. Compra e venda de produtos. Contexto dos autos que não permite concluir que as partes mantinham um contrato verbal de representação comercial, pois ao que parece, a relação mantida entre as partes era unicamente de compra e venda dos produtos para posterior revenda das mercadorias.
Sentença de improcedência confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.”
(TJ-SP – AC: 10006782920168260360 SP 1000678-29.2016.8.26.0360, Relator: Flávio Cunha da Silva, Data de Julgamento: 14/03/2019, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2019 – Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –
COMPRA E VENDA MERCANTIL – BENEFÍCIOS – PLANO DE RETORNO – REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO – PERCENTUAL SOBRE VENDAS DIRETAS – ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES – COMISSÃO SOBRE VENDAS DE SEMENTES – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – ÔNUS DA PROVA
– INDENIZAÇÃO POR ROMPIMENTO CONTRATUAL POR CAPTAÇÃO DE CLIENTES E PRÁTICA DE MERCADO DESLEAL – INDEVIDA – INTERRUPÇÃO DE VENDAS POR PARTE DA FABRICANTE – POSSIBILIDADE – INADIMPLEMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Afasta-se a alegada representação comercial diante da ausência de contrato escrito, e da prática de compra e venda mercantil, sem exclusividade, para obtenção de lucro. Ainda que seja ônus da requerida comprovar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor (art. 373, CPC), referido ônus não desobriga a autora a comprovar o direito em que circunda sua pretensão, no caso, a prova das supostas vendas diretas intermediadas das quais não houve o pagamento das comissões, bem como os serviços de assistência e de venda de sementes prestados e não reembolsados. Observado que a relação das partes é de compra e venda mercantil, sem exclusividade, não há que se falar em indenização por rompimento contratual por captação de clientes ou mesmo prática desleal no mercado.
A interrupção de vendas por parte da fabricante revela nítido exercício do direito, diante da inadimplência da empresa.”
(N.U 0004729-93.2005.8.11.0040, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017 – Destaquei)

Por fim, quanto à insurgência da requerida [
Basf S/A
] no apelo adesivo, a qual se limita exclusivamente à condenação imposta no pagamento das custas e despesas processuais, bem como da verba honorária devida ao patrono da parte adversa, tenho que a sentença se mostra irretocável também neste ponto, já que inquestionável a sucumbência recíproca na espécie.

Ora, verifica-se que nos embargos à execução (Cód. 24905), a parte autora formulou os pedidos de reconhecimento da conexão com a demanda declaratória para julgamento conjunto; a extinção da execução por ausência de documento indispensável (memória de cálculo discriminada); a declaração da inexigibilidade dos títulos que deram origem à demanda executiva (ilegalidade da utilização do “del credere” na representação comercial) ou revisão dos encargos legais (multa e juros); a concessão da justiça gratuita ou recolhimento das custas ao final. Já a parte demandada pleiteou, em sede de impugnação aos embargos à execução, o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita; o acolhimento da preliminar de litispendência, por vislumbrar que houve reprodução dos pedidos do feito declaratório; e improcedência dos embargos à execução, haja vista a inexistência de qualquer mácula nos títulos executados, bem como na cobrança da multa ou juros. A Magistrada singular, por sua vez, reconheceu a conexão, rejeitou as preliminares arguidas pelas partes e acolheu os pedidos alternativos vindicados pela parte autora, para o fim de determinar a revisão do título quanto aos juros legais e conceder o pagamento das custas ao final.

No que se refere à demanda declaratória c/c indenização (Cód. 22027), os autores vindicaram, em suma, a revisão e declaração de nulidade dos instrumentos de confissão e novação de dívidas firmados pelas partes, por terem origem na cláusula “del credere”, vedado pela legislação aplicável à representação comercial, com a consequente devolução dos valores pagos, ou alternativamente que os valores fossem revistos, a fim de que a multa fosse limitada 2% e os juros a 1% ao mês; além de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença, ao passo que a requerida requereu a total improcedência da demanda, bem como condenação da parte autora por litigância de má-fé, sendo que a julgadora monocrática acabou por acolher, em parte, a pretensão da demandante, para o fim de se determinar a revisão dos valores originais constantes dos instrumentos de confissão, quitação e novação de dívidas com garantias fidejussória e hipotecária, que instrui o feito executivo apenso (Cód. 22266).

Logo, tendo em vista que ambas as partes litigantes restaram vencedoras e vencidas nos respectivos pedidos realizados nos feitos conexos, tem-se que as mesmas devem responder pelas custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, distribuídos de forma proporcional e nos estritos limites do acolhimento (ou não) dos pedidos formulados, tendo por base a previsão contida no art. 86 do CPC/15.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau em todos os seus termos.

Deixo, contudo, de majorar os honorários em grau de recurso, por considerar que a verba sucumbencial fixada na origem atende aos critérios do art. 85, §2o, do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020